Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022066-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (AGRAVANTE), LUIS CESAR DOS REIS MACIEL - CPF: 699.142.302-53 (AGRAVADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 019.114.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
– DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – QUESTÃO JÁ APRECIADA NOS DEMAIS PROCESSOS INDICADOS PELA AGRAVANTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017850-38.2021.8.11.0000, Relator GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021). 2. Não é cabível a denunciação da lide, no caso concreto em que a lei resguarda à parte o direito de regresso, e a medida não contribuiria para a duração razoável do processo, economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE contra a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. no 0002316-54.2015.8.11.0009 – Código 94407), ajuizada pelo agravado LUIS CÉSAR DOS REIS MACIEL contra as empresas Verde Transportes Ltda. e Orion Turismo EPP, em que admitida a denunciação da agravante e da Nobre Seguradora do Brasil S.A., não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Cooperativa/denunciada/agravante contra a decisão proferida
em 29/08/2022
, que, por sua vez, não conhecera de outros embargos declaratórios também opostos pela mesma parte, mantendo, por consequência, a decisão proferida
em 09/08/2022
, que indeferira os pedidos da Cooperativa/agravante de reconhecimento de conexão em relação a outra demanda ajuizada contra a Verde Transportes em razão do mesmo sinistro (Proc. no 0029764-03.2015.8.11.0041), de expedição de ofícios “
a fim de identificar todos os processos
(decorrentes do mesmo acidente)
, a fim de que sejam julgadas de maneira conjunta todas as demandas
”, e de denunciação da Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros à lide (cf. Ids. no 92001188, 96253878 e 103458631 dos autos de origem, respectivamente).

A agravante reafirma que, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015,
vários passageiros ajuizaram ação de indenização
contra ela e contra a Verde Transportes, respectivas proprietárias do ônibus e do caminhão envolvidas no sinistro, e que, além disso, a Verde Transportes ajuizou contra a Cooperativa demanda
em que se discute a culpabilidade do acidente narrado nesses autos
, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da conexão entre todos os processos perante o Juízo prevento da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, para evitar decisões conflitantes.

Reinsiste em que cabe a denunciação da Bradesco Seguros à lide, dizendo, de um lado, que, como ela era proprietária do caminhão, e não do ônibus que transportava o autor/agravado, não há relação de consumo entre o passageiro e a Cooperativa, não sendo, portanto, aplicáveis as normas do CDC para impedir a denunciação à lide, pois
não se discute em relação a ela qualquer responsabilidade pelo fato do serviço
. Destaca que seu ingresso nos autos
se deu em razão do pedido de denunciação à lide
formulado justamente pela Verde Transportes e pela corré Orion Turismo,
cujo objetivo seria transferir a responsabilidade objetiva delas ao alegarem que o acidente teria ocorrido pela suposta invasão de faixa contrária do veículo
pertencente à Cooperativa, e que o magistrado presidente do feito autorizou fosse ela denunciada
sem fazer qualquer ressalva da impossibilidade de denunciação à lide em razão da relação de consumo
.

Queixa-se, ainda, da falta de tratamento isonômico das partes, alegadamente caracterizado pelo deferimento do pedido de denunciação à lide feito em relação a ela e à Nobre Seguradora do Brasil pelas rés e pela rejeição de pleito idêntico seu em relação à Bradesco Seguros, especialmente pela incidência de óbice legal que, se existente, seria indistintamente aplicável a todos os atuantes no feito, a saber, a vedação à denunciação à lide nas ações de responsabilização civil por fato do produto ou serviço (CDC, art. 88).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “
para garantir o tratamento igualitário, deferindo o pedido de denunciação à lide formulado pela COOMISA para ingresso da seguradora BRADESCO SEGUROS AUTO/RE, determinando o retorno dos autos para a origem, para ingresso e citação da seguradora BRADESCO SEGUROS AUTO/RE”,
e para determinar a
“conexão da presente ação com a ação preventa 4a vara Cível Cuiabá – autos no 29764-03.2015.8.11.0041 – ação distribuída em 23/06/2015”
(cf. Id. n. 172080650).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 174803155, os agravados combatem as razões recursais, e torcem pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Luiz Cesar dos Reis Maciel contra a agravante, alegando que sofreu acidente em veículo da empresa, no dia 17.03.2015, na viagem de Cuiabá para Nova Canaã do Norte.

O pedido de reconhecimento de conexão já foi apreciado em alguns dos outros processos mencionados pela agravante, inclusive, em grau de recurso pelo STJ, no RESP n. 2004253 – MT, que rejeitou a tese, por estar a conclusão do julgador em consonância com o entendimento atual da Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento de conexão ou continência a fim de reunir demandas diversas para julgamento simultâneo é faculdade conferida ao julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CONFORME EXIGÊNCIA DO ART. 486, § 2o, DO CPC. CONEXÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE REUNIÃO. PREJUÍZO AFASTADO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA JULGAR A AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. "Trata-se de uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto, conforme disposto no art. 105 do CPC/73" (AgRg no REsp 1.567.989/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe de 27/05/2016). 3. O Tribunal de Justiça, conforme arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ação de cobrança está devidamente
instruída com documentos indispensáveis para sua propositura. A pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.681.585/SE, relator Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 83/STJ. INÉRCIA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MORA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.72. É incabível o exame de tese não suscitada na apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração de que a locadora ré não foi até o imóvel locado receber o pagamento, sendo despicienda a ação de consignação em pagamento pelo locatário, pois não houve prova da mora da credora. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.477.213/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS CONEXOS. FACULDADE DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 128, 460 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas, quanto à necessidade de uma segunda perícia, demandaria o reexame da matéria fática, vedado em sede de recurso especial. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas" (AgInt no AREsp n. 868.077/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019).5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 697.536/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 554, §§ 1o A 3o, E 565 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LITÍGIOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES PETITÓRIAS. POSSIBILIDADE.1. Ação reivindicatória, ajuizada em 02/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07/10/2020, concluso ao gabinete em 21/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) o procedimento dos litígios possessórios coletivos aplica-se às ações petitórias, na forma do art. 554, c/c o art. 565, § 5o, do CPC/2015; (II) devem ser reunidas, para julgamento conjunto, por risco de decisões conflitantes, as demais ações reivindicatórias ajuizadas, em datas próximas, pelo recorrido com o objetivo de recuperar imóveis de lotes vizinhos, mas com matrículas individualizadas; (III) há contradição e omissão no acórdão recorrido. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Embora o acórdão recorrido apresente contradição, as circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício seja suplantado, a fim de que se adentre no mérito da irresignação e se aplique o direito à espécie. Incidência dos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (art. 5o, LXXVIII, da CRFB, e arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC/2015). 5. Trata-se de uma faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida em cada hipótese. Precedentes. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade da reunião das ações por risco de decisões conflitantes, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ. 6. O procedimento previsto às ações possessórias coletivas (arts. 554, §§ 1o a 3o, e 565 do CPC/2015) aplica-se às ações petitórias de mesma natureza, haja vista que, em ambas as hipóteses, há identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação. 7. Hipótese em que, embora se esteja diante de litígio coletivo, o Juízo de origem não determinou os atos de publicidade previstos no art. 554, § 3o, do CPC/2015, sob o fundamento de que não seria aplicável às ações petitórias, o que foi ratificado pelo acórdão recorrido. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o Juízo de origem dê ampla publicidade à existência da presente ação, na forma do art. 554, § 3o, do CPC/2015, ou seja, mediante anúncios em jornais e rádios locais, publicações em redes sociais, além de outros meios considerados pertinentes pelo julgador. (REsp n. 1.992.184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 3/6/2022.)

Assim, o entendimento adotado nos demais processos foi mantido aqui, visando justiça e coerência.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Quanto ao pedido de denunciação da lide, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

No presente caso, em que um número considerável de vítimas ajuizou ação discutindo o mesmo acidente, inclusive, com teses e abordagens diferentes, não há falar em
melhoria da prestação jurisdicional com a reunião de todas as ações indenizatórias em um só Juízo, daí porque o pedido de reconhecimento de conexão deve ser rejeitado, assim como o pedido de denunciação da lide, já que o deferimento não contribuiria para a duração razoável do processo, economia e celeridade processual, e a lei resguarda à agravante o direito de regresso.

(...)”.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência, como se vê a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

(N.U 1017850-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante, e, embora a agravante questione o fato de, em outro momento, ter sido deferido nos autos um outro pedido de denunciação da lide
formulado pela Verde Transportes e pela corré Orion Turismo,
a decisão combatida pelo presente recurso concluiu que, agora, a medida não é cabível, porque não contribuiria para a duração razoável do processo, economia e celeridade processual, ressalvando que a agravante não corre o risco de ser prejudicada, já que a lei resguarda o seu direito de regresso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023